Tribunal: TCU
Processo: 006.495/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 863409, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 863409, função null, que teve como objeto Construção de quadras poliesportivas simples (no da TCE no sistema: 1966/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7521/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Antonio Barreto de Oliveira e Armenio Sodre Nunes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de repasse 1048215- 82/2017, de registro Siafi 863409 (peça 20), firmado entre o Ministério do Esporte e o município de Barra do Mendes - BA, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de quadras poliesportivas simples". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, V, "a", 169, II e 212 do Regimento Interno c/c art. 5o, caput, da IN/TCU 71/2012, em arquivar o processo ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido; informar o conteúdo desta deliberação os responsáveis a Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Esporte, ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia e ao Município de Barra do Mendes/BA. 1. Processo TC- Processo 006.495/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Barreto de Oliveira (XXX.217.355-XX); Armenio Sodre Nunes (XXX.009.145-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.